Tribunal: STF
Processo: RHC 98091
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-16
Data de publicação: 2010-03-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE 
   REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA 
   FUNDAMENTADA. PRECLUSÃO DA ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
   COMPORTAMENTOS TÍPICOS ATRIBUÍDOS AOS RECORRENTES DESCRITOS NA 
   DENÚNCIA. IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
   HIPÓTESES TAXATIVAS.
1. É pacífica a jurisprudência do Supremo 
   Tribunal segundo a qual não é possível reexame de provas na via 
   do habeas corpus. 
2. Sentença condenatória fundamentada com 
   base nos fatos e nas provas que permeiam a lide.
3. A arguição 
   de inépcia da denúncia está coberta pela preclusão quando, como 
   na espécie, aventada após a sentença penal condenatória, o que 
   somente não ocorre quando a sentença vem a ser proferida na 
   pendência de habeas corpus já em curso. Precedentes.
4. Denúncia 
   que contém "a exposição do fato criminoso, com todas as suas 
   circunstâncias", com adequada indicação da conduta ilícita 
   imputada aos recorrentes, de modo a propiciar a eles o pleno 
   exercício do direito de defesa (art. 41 do Código de Processo 
   Penal).
5. Hipóteses descritas no art. 252 do Código de Processo
   Penal. Rol taxativo.  
6. Recurso ao qual se nega 
   provimento.